Tribunal: TJSP
Processo: 1012895-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência, com condenação do autor nas sanções da litigância de má-fé. Inconformismo das partes. RECURSO DA RÉ. Cabimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência, com condenação do autor nas sanções da litigância de má-fé. Inconformismo das partes. RECURSO DA RÉ. Cabimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem supostamente inferior à prevista no projeto. Parte de grama que deve ser incluída na área útil da vaga de garagem, conforme memorial descritivo. Presença de guia "bate rodas" que não impede o aproveitamento do espaço. Diante da ausência de prova da configuração de vício de metragem, impõe-se a reforma da sentença, para que o pedido de indenização por danos materiais seja julgado improcedente. RECURSO DO AUTOR. Afastamento das sanções da litigância de má-fé. Honorários recursais não fixados. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012895-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PARQUE
RIO
SALAS
INCORPORAÇÕES
SPE LTDA., é
apelado/apelante AILSON PINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
2
Apelação n°:
1012895-33.2019.8.26.0576
Apelante/Apelado:
AILSON
PINTO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelante/Apelada:
Comarca:
PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE
LTDA
São José do Rio Preto 6a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1012895-33.2019.8.26.0576
Juiz:
Marcelo Eduardo de Souza
Voto no
25322
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e
venda de imóvel. Sentença de procedência, com condenação do autor nas
sanções da litigância de má-fé. Inconformismo das partes. RECURSO
DA
RÉ.
Cabimento.
Prejudicial
de
mérito
rejeitada.
Pedido
indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26
e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do
Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de
qualidade por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto. Parte de grama que deve ser
incluída na área útil da vaga de garagem, conforme memorial descritivo.
Presença de guia “bate rodas” que não impede o aproveitamento do
espaço. Diante da ausência de prova da configuração de vício de
metragem, impõe-se a reforma da sentença, para que o pedido de
indenização por danos materiais seja julgado improcedente. RECURSO
DO AUTOR. Afastamento das sanções da litigância de má-fé.
Honorários recursais não fixados. Recursos providos.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 238/240, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação movida por AILSON PINTO
DA SILVA em face de PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Todavia, houve a condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte ré, no importe de R$1.000,00. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
3
houve a condenação do autor ao pagamento de 02 salários mínimos e de
indenização fixada em R$1.000,00, como incurso nas sanções da litigância de
má-fé.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 243/258.
Recurso do autor tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 308/315).
A ré apela e pugna pela reforma da sentença, pelas razões
apresentadas às fls. 259/277.
Recurso da ré tempestivo, preparado e respondido (fls.
316/336).
Recurso enviado à mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
É o relatório.
De início, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela ré.
Depreende-se dos autos que o autor deduziu pedido de
indenização por danos materiais, em razão da não correspondência do
tamanho da vaga de garagem do imóvel adquirido com o tamanho que
constava no projeto inicial.
Ressalte-se que o autor não busca o complemento da área,
não reclama a resolução do contrato ou o abatimento do preço do imóvel,
conforme estabelece o artigo 500 do Código Civil.
Desta forma, considerando que a pretensão formulada na
petição inicial é de natureza indenizatória, deve-se observar a contagem de
prazo prescricional, e não de prazo decadencial.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
4
nitidamente de consumo, tendo em vista que o autor é destinatário final do
produto fornecido pela ré (art. 2o do CDC).
No entanto, entendo não estar caracterizado o chamado
“acidente de consumo” exigido para a incidência do prazo prescricional do art.
27 do CDC, adstrito às hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou
serviço.
Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC,
conforme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Recurso Especial. n. 1.276.311 - “A violação dos deveres
anexos, também intitulados instrumentais, laterais, ou acessórios
do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva, dever
geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes -, implica
responsabilidade civil contratual, como leciona a abalizada
doutrina com respaldo em numerosos precedentes desta Corte
(...). O caso não se amolda a nenhum dos prazos específicos do
Código Civil, incidindo o prazo prescricional de dez anos
previsto no artigo 205, do mencionado Diploma” (rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20.9.2011).
Igualmente, a posição que já foi adotada por esta Colenda
Câmara:
"COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (vaga de garagem) – Ação
de reparação de danos cumulada com lucros cessantes. Sentença
que reconhece a perda da pretensão pela prescrição. Venda em
duplicidade da mesma vaga de garagem. Ilícito contratual. Caso
de reparação civil, cujo prazo prescricional é decenal, nos termos
do art. 205, do CC. Precedentes do STJ e desta Corte. Prescrição
afastada.
(...)".
(TJSP;

Apelação
Cível
1056085-
92.2014.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio Okuno;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
5
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
21/01/2014; Data de Registro: 09/12/2019)
Por sua vez, o termo inicial da prescrição surge com o
nascimento da pretensão (CC, art. 189), de acordo com o princípio da actio nata,
conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg. no AREsp. n. 232.578 - “Esta Corte entende que,
conforme consignado na decisão recorrida, o instituto da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso
do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito
tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida
em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código
Civil/2002”
(rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
j.
16.10.2012).
Conforme noticiado pela ré (fl. 261), o contrato preliminar
foi celebrado em 05/12/2015, as chaves do imóvel foram entregues em
23/08/2018 e a ação foi ajuizada em 29/03/2019.
Reconhecido o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do
CC), é evidente que o exercício do direito de ação pelo autor ocorreu dentro do
prazo legal.
Ultrapassada a questão prejudicial, passo a analisar o
mérito.
Dano material
Neste ponto, o inconformismo da ré merece prosperar.
A matrícula individualizada indica que o imóvel possui
área real de estacionamento de 12m2 (fls. 168/169).
O autor alega que a vaga de garagem entregue apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
6
somente 10,25 metros quadrados, ou seja, possui metragem 1,75 metros
quadrados menor do que a vaga efetivamente prometida.
Ocorre, todavia, que a ré logrou comprovar que não houve
a entrega de vaga de garagem em metragem inferior à contratada,
desincumbindo-se do ônus que lhe cabia. Senão vejamos.
De fato, o memorial descritivo previu, expressamente, que
a garagem do imóvel poderia ser constituída de concreto ou grama, de modo
que a parte de grama também deve ser computada como área útil da vaga.
Confira-se:
“Estacionamento: Será em piso cimentado e/ou piso intertravado
permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 217).
Logo, o fato a ser perquirido nestes autos é se existe 12
metros quadrados de espaço físico para o estacionamento de um veículo,
independentemente se ele é constituído de asfalto ou de grama.
A ré juntou aos autos o croqui da vaga de garagem (fls.
216/218), cuja veracidade não foi infirmada pelo autor.
Conforme se verifica do referido croqui, há uma guia “bate-
rodas” de apenas 0,28 metros (fl. 217), que, em verdade, possibilita que a
dianteira do veículo avance mais à frente, cobrindo parte da superfície
gramada, sem danificá-la.
Em outras palavras, a presença de guia “bate rodas” não
impede o aproveitamento do espaço total da vaga de garagem.
Portanto, resta claro que a vaga de garagem utilizável pelo
autor tem dimensões de 4,66 metros (4,38 metros + 0,28 metros) de
comprimento e 2,58 metros de largura, o que resulta na exata medida da vaga
contratada (12 metros quadrados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
7
Por conseguinte, ante a ausência de prova da configuração
de vício de metragem, o pedido de indenização por danos materiais deve ser
julgado improcedente.
Aliás, em caso análogo ao dos autos, assim decidiu este
Colenda Câmara:
APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO (...) ÁREA PERMEÁVEL
QUE INTEGRA ÁREA DA GARAGEM DOS AUTORES
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PREJUÍZO, ISTO É, DA INUTILIDADE DA VAGA PARA
O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1044090-70.2018.8.26.0576; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Destarte, impõe-se a reforma da sentença, para que a ação
seja julgada improcedente.
Verbas sucumbenciais
Diante do novo resultado da demanda, os ônus
sucumbenciais devem ser suportados pelo autor, uma vez que ele deu causa à
ação e sucumbiu integralmente.
Assim, o autor deverá arcar com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV c/c §8o, do CPC, observando-se a
gratuidade (art. 98 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
8
Litigância de má-fé
Neste ponto, assiste razão ao autor.
Em que pese a improcedência da presente ação, não se
vislumbra subsunção da conduta do autor a nenhuma das hipóteses de
litigância de má-fé de que trata o art. 80 do CPC.
A cumulação de mais de um pedido em um único
processo não se trata de providência obrigatória (art. 327 do CPC), de modo
que não fica caracterizada litigância de má-fé a opção pelo ajuizamento de mais
de uma demanda.
É dizer, ainda que tenham sido ajuizadas outras ações pelo
autor, não se pode presumir que o intuito dele era litigar de má-fé.
Em verdade, o autor apenas exerceu o seu direito de ação,
sendo forçoso o afastamento da litigância de má-fé.
Nesse sentido, decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
IPTU - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL SERVIÇO DE
ASSESSORIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA
OBJETIVANDO
EXCLUSIVAMENTE O AFASTAMENTO DA PENA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Argumentos que convencem

Ajuizamento de diversas ações com base no mesmo contrato que
não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de processo Civil
Litigância de má-fé afastada.
RECURSO
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1038809-36.2018.8.26.0576; Relator (a): Sergio Gomes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
9
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2013; Data de Registro: 18/10/2019)
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Aquisição de unidade
imóvel com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de
procedência. Apela o autor pugnando pelo afastamento da multa
por litigância de má-fé. (...) Deve ser afastada a condenação por
litigância de má-fé. Embora possível a cumulação de mais de um
pedido em um único processo (art. 327 do CPC), não se trata de
providência obrigatória e não configura litigância de má-fé o
ajuizamento de mais de uma demanda discutindo aspectos
diferentes de uma mesma relação contratual. Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1045017-36.2018.8.26.0576; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro:
19/09/2019)
Honorários sucumbenciais recursais (artigo 85, §11, do
CPC)
Por fim, deixo de fixar honorários advocatícios recursais,
considerando o entendimento do STJ no sentido de que a referida verba só é
cabível nos casos de desprovimento e de não conhecimento do recurso (Tese no
9, Edição no 128 - Dos Honorários Advocatícios - Jurisprudência em Tese,
datada de 31/05/2019).
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012895-33.2019.8.26.0576 -Voto no 25322
10
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá provimento aos recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator